Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 55314649), a recorrente alega, em síntese, que participou de concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n. 31/2022). Aduz que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Narra que foi reprovada pela comissão de heteroidentificação por, supostamente, não guardar as feições de pele, textura dos cabelos e fisionomia, sendo considerada “Inapta”. Relata que interpôs recurso administrativo, mas que a decisão foi mantida. Discorre sobre os critérios de heteroidentificação adotados pela banca examinadora e o controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário. Cita trecho da sentença em que o juízo a quo indefere pedido de perícia judicial. Por fim, a recorrente requer a reforma da sentença a fim de declará-la como cotista, sendo possibilitada a sua participação no certame nesta qualidade. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, para que seja determinado ao juízo de origem o deferimento da produção de prova pericial, a fim de se apurar a sua cor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 55314646). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido DISTRITO FEDERAL (ID 55314652), em que suscita, preliminarmente, a retificação do valor da causa para que seja fixada em R$ 10.000,00, argumentando que a discussão sobre o enquadramento do candidato como pessoa negra não pode equivaler à própria nomeação para o cargo pretendido. Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido INSTITUTO QUADRIX.
III. O cerne da controvérsia circunda a análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a recorrente da concorrência por cotas em concurso público.
IV. Preliminar de impugnação ao valor da causa. Ao ID 55314614, o juízo de origem determinou a emenda da inicial quanto ao valor da causa, asseverando que esta deve corresponder ao proveito econômico pretendido que, em ação que busca a continuação em certame para nomeação em cargo público, corresponde a doze remunerações do cargo almejado. A parte autora atendeu à referida determinação, atribuindo à causa o valor de R$ 65.965,56 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a doze vezes a remuneração, acrescida da gratificação, conforme edital. Assim, tendo em vista que o pedido expresso na inicial é a continuação da participação da autora no certame, com eventual nomeação para o cargo pleiteado, tem-se cristalino que o proveito econômico almejado decorre da posse e consequente percepção salarial do cargo pretendido. Portanto, acertado o valor da causa apontado. Preliminar rejeitada.
V. No presente caso, constata-se que a exclusão da recorrente do concurso na condição de negro ou pardo se deu, pois a Comissão de Heteroidentificação, nos termos de parecer: “(...) não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade” (ID 55313755). Ademais, após análise de recurso administrativo, a conclusão dos examinadores foi unânime e o apelo foi indeferido (ID 55313756), de modo que o parecer foi desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preto ou pardo).
VI. O edital do referido certame - lei do concurso (princípio da vinculação ao edital) – preceitua: “11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. (...) 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação” (ID 55313758 – página 11).
VII. Assim, é de se observar que a participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, pois incumbe à banca examinadora a verificação da condição declarada. No particular, conforme já alinhavado, a recorrente teve seu pedido de concorrer às vagas cotistas indeferido, por lhe carecer traços fenotípicos que a enquadrem como negra (preto ou pardo). A exclusão da candidata restou fundamentada em critérios legais e previstos no edital, de modo que as fotos juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o enquadramento da autora nas vagas para cotistas, até porque a avaliação fenotípica vai além da avaliação genética. Busca-se avaliar se o candidato, nas relações sociais estabelecidas, enquadra-se como negro ou pardo.
VIII. Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). Os concursos públicos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Ao exame dos atos administrativos sub judice, não se verifica saltante irregularidade ou falta de motivação que sugira a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para eventual declaração de nulidade. Isto é, a exclusão da recorrente está em conformidade com os critérios legais e editalícios, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa.
IX. Ressalto ainda que a atuação interventiva do judiciário é capaz de ferir o princípio da isonomia, devendo ser excepcional, já que os demais candidatos que se autodeclararam negros ou pardos se submeteram ao mesmo critério ora impugnado.
X. Nesse sentido: Acórdão 1797059, 07348069720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1785573, 07154120720238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. No que tange ao pedido de reforma da sentença ante a necessidade de perícia a fim de se apurar a cor da recorrente, tal pretensão não merece amparo. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, parágrafo único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que os documentos juntados aos autos e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria são suficientes para o julgamento do caso. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça concedida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.